Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729952-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ante Decisão ID 25233857 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, não conheceu o recurso por perda do objeto. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Publique-se Brasília, 14 de maio de 2021 13:36:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador